Tribunal: TJDFT
Processo: 0751308-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DAS FAMÍLIAS. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. INEXISTÊNCIA DE RISCO NO LAR MATERNO. MANUTENÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo genitor contra sentença proferida em ação de modificação de guarda e de regime de convivência relativa aos filhos menores do ex-casal, na qual se pleiteava a fixação de guarda unilateral em seu favor, com alteração do lar de referência para o núcleo paterno e readequação da convivência materna. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido para manter a guarda compartilhada com lar de referência materno, assegurando ao pai ampla convivência nos fins de semana, férias e datas comemorativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos fáticos e jurídicos que justifiquem a modificação da guarda compartilhada para guarda unilateral em favor do genitor; (ii) estabelecer se o lar de referência do menor M. deve ser alterado do núcleo materno para o paterno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A guarda compartilhada constitui regra legal nos termos do art. 1.584, § 2o, do Código Civil, sendo a guarda unilateral medida excepcional, condicionada à inaptidão ou renúncia expressa de um dos genitores, o que não se verifica no caso concreto.

4. O estudo psicossocial produzido por equipe técnica especializada não identificou situação de risco no lar materno nem apontou a genitora como inapta ao exercício do poder familiar, destacando que ambos os genitores são afetivamente vinculados aos filhos e comprometidos com suas necessidades.

5. As alegações do apelante quanto a suposta negligência materna, episódios de violência e uso de entorpecentes pelo companheiro da genitora não foram corroboradas por provas idôneas, sendo insuficientes para justificar alteração substancial no regime de guarda.

6. A animosidade existente entre os pais, embora reconhecida, não é fator suficiente para afastar a guarda compartilhada, devendo o Judiciário atuar no sentido de fomentar a cooperação parental, conforme preconiza o princípio do melhor interesse da criança.

7. A manutenção do lar de referência materno, com convivência paterna ampla, inclusive em praticamente todos os fins de semana e parte substancial das férias escolares, encontra respaldo no laudo técnico e atende ao equilíbrio da presença de ambos os pais na vida cotidiana do menor, respeitada a corresponsabilidade parental.

8. A adoção de guarda unilateral, em contexto de ausência de risco ou inaptidão, representaria medida desproporcional e potencialmente prejudicial ao desenvolvimento saudável da criança, além de estimular a exclusão parental indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A guarda compartilhada é a regra legal e somente pode ser substituída por guarda unilateral quando demonstrada, de forma robusta, a inaptidão ou desinteresse de um dos genitores.

2. A ausência de risco concreto no lar materno e o vínculo afetivo com ambos os pais justificam a manutenção do lar de referência na residência da genitora.

3. A animosidade entre os pais não constitui, por si só, motivo suficiente para afastar o regime de guarda compartilhada, devendo o Judiciário estimular a corresponsabilidade parental.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.584, § 2o; Lei no 13.058/2014.